Tribunal: CARF
Processo: 10880.736651/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.736651/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
INSTITUTO PILAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/05/2013
CEBAS-NATUREZA DECLARATÓRIA-ENUNCIADO 612 DO STJ-
EFEITOS "EX TUNC".
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da súmula n°
612, aponta que "o certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade"
Recurso voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.736651/2019-45
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736651/2019-45

Relatório
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO – PER/DCOMP
O contribuinte requereu restituição de crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias de competências de março a maio de 2013, no montante de R$ 94.354,33,
conforme fls. 2 a 10.
Consta dos autos ação mandamental com decisão judicial determinando a
apreciação e conclusão de pedidos de restituição, conforme fls. 354/365.
A fiscalização tributária iniciou procedimento, TDPF no 08.1.80.00-2019-00087-
4, exigindo a apresentação de documentos e informações, fls. 368 e ss. O interessado apresentou
resposta e cópias de documentos anexos, conforme fls. 387 a 818.
A partir das informações dadas pelo contribuinte, a autoridade tributária achou por
bem indeferir os pedidos feitos em maior extensão, porém também abrangendo aqueles relativos
ao processo, fls. 819/822, em razão do período solicitado para restituir, de março a maio de 2013,
in casu, ser ANTERIOR à emissão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), datado este de 28/04/2015, portanto defeso por força de lei o direito à isenção:
5.Constatamos que o período em que solicita restituição (03/2013 a 13/2014) é anterior
à emissão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (28/04/2015).
De acordo com o art. 31, da Lei 12.101/2009, o direito à isenção poderá ser exercido
somente a partir da data da publicação do Certificado. O Decreto 8242/2014, no art. 5°,
determina que as certificações concedidas a partir da Lei 12.868/2013 terão prazo de
validade de 3 anos a contar da data da publicação da decisão de deferimento. Portanto,
no período dos PERs-Pedidos Eletrônicos de Restituição, objetos do presente processo
administrativo, a entidade não poderia usufruir da isenção das contribuições
previdenciárias.
Cientificado da decisão, fls. 824, o interessado manifestou-se contrariamente ao
decidido pelo fisco, fls. 829/836, juntando cópia de documentos a fls. 837/937, argumentando a
existência de ato declaratório da Fazenda Nacional, de no 05/2011, cópia a fls. 919, com
autorização para não contestar, interpor recurso e até mesmo desistir daqueles já realizados,
quanto a pedidos cujo objeto seja a obtenção de declaração de que a natureza jurídica do CEBAS
é meramente declaratória, com consequente efeitos ex tunc.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 32a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em 14/09/2021, conforme Acórdão no 108-
020.239, fls. 938/950, de ementa abaixo transcrita:
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. LEI 12.101/2009. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO.
Constituindo requisito legal, estabelecida em lei formalmente vigente, a exigência da
titularidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
para fruição do respectivo benefício tributário, a falta deste documento impõe
considerar que, em face do não atendimento das exigências legais, o contribuinte não
tem direito ao benefício.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736651/2019-45

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. LEI 12.101/2009. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. REQUISIÇÃO
DO CERTIFICADO. OBTENÇÃO E VIGÊNCIA.
Nos exatos termos da Lei n° 12.101/2009, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS deve ser requerido junto ao órgão do respectivo Ministério
relacionado com os serviços prestados pelo contribuinte. Assim, eventuais
questionamentos, quanto às disposições da certificação, devem ser formulados em foro
e processo próprio, ou seja, junto ao respectivo órgão ou junto ao Poder Judiciário,
cabendo, no âmbito do processo administrativo fiscal, dar cumprimento às disposições
do correspondente documento, observadas as disposições legais formalmente vigentes.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA.
REGRAS PARA APLICAÇÃO.
A Administração Tributária, para efeito de vinculação à jurisprudência e à legislação
vigente, se sujeita a condições e requisitos legais específicos, que, quando ausentes,
impõem a este Órgão de Julgamento Administrativo a obrigação de cumprimento às
normas legais formalmente vigentes.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão a quo em 14/10/2021,
conforme fls. 952/954.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 14/10/2021, precisamente às
10:03:50, fls. 956, de peça juntada a fls. 957/963.
As alegações são de cumprimento da legislação pertinente quanto à imunidade
prevista no art. 195, §7o da Constituição Federal de 1988 e legislação infraconstitucional, com a
afirmativa de que o CEBAS possui natureza meramente declaratória não sendo, portanto,
determinante a data da expedição do documento.
Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisito legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foram arguidas preliminares, ao que passo a exame de mérito.
Ao observar o litígio, ante a decisão da autoridade tributária fundada centralmente
quanto ao entendimento de que o direito ao ressarcimento é descabido em razão da DATA de
emissão do CEBAS, seguida igualmente pelo colegiado de piso, sigo a ratio decidendi do
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736651/2019-45

Acórdão no 2402-010.668 de 03/12/2021 deste Conselho, igualmente também adotada em outras
turmas para julgados recentes, conforme ementa abaixo transcrita:
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS "EX TUNC". ENUNCIADO 612
DO STJ.
O entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua
jurisprudência de n° 612, é no sentido de que "o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para
fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade"
Voto, portanto, pelo provimento do recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 968
DF CARF MF
Original